Tribunal: CARF
Processo: 16682.911376/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.911376/2012-00
ACÓRDÃO
1001-003.506 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 31/08/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Deve ser reconhecido o direito creditório, quando o contribuinte logra
comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que houve pagamento
indevido ou a maior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Ricardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.506 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911376/2012-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 10-67.406 - proferido pela 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade.
Os presentes autos têm como objeto o direito creditório derivado de pagamento
indevido ou a maior, reclamado no PER/DCOMP de no 29264.44719.191112.1.3.04-8230,
transmitido à RFB em 19/11/2012.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 55.786,98.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade que foi
julgada improcedente. Por consequência, foi interposto Recurso Voluntário no qual constam os
seguintes argumentos:
a) preliminarmente, cabe mencionar que o Despacho Decisório, corroborado pela
DRJ, encontra-se eivado de nulidade, em razão da superficialidade da busca das
informações necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da
verdade material;
b) tendo em vista que não houve o empenho necessário para a busca da verdade
material por parte das Autoridades Fiscais, no que tange à verificação do crédito
da Recorrente, o que fez com que o processo investigatório dessas provas fosse
superficial, deve a decisão ora combatida ser integralmente reformada, para
que o Despacho Decisório seja declarado nulo e o crédito pleiteado
reconhecido;
c) a Recorrente utilizou crédito de IRRF, oriundo de pagamento a maior, no valor
de R$ 55.786,98, relativo a agosto de 2012, para compensação com débito
administrado pela RFB, informado na DCOMP no 29264.44719.191112.1.3.04-
8230;
d) no decorrer de suas atividades, celebrou Contrato de Prestação de Serviços de
Telemarketing com a companhia Atento Brasil S.A. (fls. 50-63), registrada sob o
CNPJ/ME no 02.879.250/0001-79, cujo Código e Descrição da Atividade
Econômica Principal é “80.20-2-00 – Atividades de Tele atendimento”, conforme
pode ser verificado no cartão CNPJ já anexado (fl. 65);
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.506 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911376/2012-00
3
e) a Recorrente, no momento de pagamento pelos serviços contratados, transferiu
à Atento Brasil, de forma equivocada, os valores dos serviços líquidos dos
tributos, descontando os montantes devidos a títulos de IRRF e CSRF;
f) a Recorrente apurou, também de forma equivocada, o IRRF devido para o mês
de agosto de 2012, no montante de R$ 2.341.111,18, e, consequentemente,
informou tal montante em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”) (fls. 67-72), bem como procedeu ao respectivo recolhimento
(fl. 74) 2 . Frise-se, uma vez mais, que o equívoco se deu em razão da retenção
indevida do IRRF;
g) nos termos do art. 647 do Decreto no 3.000/99 (“RIR 99”) então vigente, os
serviços de telemarketing contratados pela Recorrente não se enquadram no rol
taxativo de serviços sujeitos às retenções de IRRF;
h) a própria RFB já reconheceu que os pagamentos de serviços de telemarketing
não se sujeitam à retenção do IR, conforme, inclusive, reconheceu a D. DRJ ao
mencionar o entendimento da Solução de Consulta no 186/2015;
i) em que pese o próprio reconhecimento pela Autoridade Julgadora de que o
pagamento realizado, a título de serviços de telemarketing, não estaria sujeito à
retenção de IRRF e CSRF, restou aduzido no r. acórdão recorrido que não
haveria comprovação que o valor indevidamente retido teria sido devolvido ao
beneficiário, ignorando, completamente, os documentos apresentados em sede
de defesa, sem ao menos analisá-los;
j) reitera-se que a Recorrente aplicou a alíquota de 1,5%3 sobre o montante dos
serviços (R$ 3.719.132,64) prestados no mês de agosto de 2012, resultando no
valor de R$ 55.786,98 que, somado à CSRF apurada no valor de R$ 172.939,67,
perfaz o montante total retido indevidamente de R$ 228.726,65 (R$ 55.786,98 +
R$ 172.939,67 = R$ 228.726,65);
k) monta retida pela Recorrente em face da empresa prestadora dos serviços pode
ser facilmente verificada nas notas fiscais (fl. 76-81), bem como nos controles
extra contábeis anexadas aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade (fl. 83);
l) após verificar o equívoco cometido nas retenções do IR, a Recorrente seguiu
com a devolução de respectivo valor (R$ 55.786,98) à prestadora de serviços de
telemarketing, conforme pode ser constatado pelo controle extra contábil já
constante dos autos (fls. 85-86);
m) ainda para fins de comprovação da legitimidade do crédito ora discutido, foi
juntada aos autos do presente processo a tela de contabilização que demonstra,
de forma detalhada, todos os dados da Atento Brasil S.A., inclusive os bancários,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.506 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911376/2012-00
4
tais como código do banco, agência e número de conta para a qual o valor foi
transferido, além do respectivo comprovante de pagamento efetuado
(Doc_Comprobatorios01);
n) para fins de comprovar de forma inconteste o quanto alegado, anexa a
Recorrente a declaração elaborada pela Atento Brasil S.A.
(Doc_Comprobatorios02), devidamente assinada por seu representante legal,
que comprova para os devidos fins que recebeu da Recorrente o valor de R$
228.726,65, referente à retenção de IRRF e CSRF das notas fiscais no 85, 79, 77,
75, 74 e 72;
o) resta clara a devolução dos valores retidos à empresa beneficiária, o que
legitima a Recorrente ao direito creditório pleiteado nos presentes autos, uma
vez que deveria ter recolhido aos cofres públicos, a título de IRRF, o valor de R$
2.285.324,20, ao invés de R$ 2.341.111,18 (R$ 2.341.111,18 - R$ 2.285.324,20 =
R$ 55.786,98);
p) requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para o fim de que
seja reformada a decisão proferida pela DRJ, reconhecendo integralmente o
direito creditório da Recorrente e homologando a declaração de compensação
apresentada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da Preliminar
Conforme narrado, sustenta a Recorrente a existência de nulidade do Despacho
Decisório, corroborado pela DRJ, em razão da superficialidade da busca das informações
necessárias para a adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material.
Alega, assim, que não ficou evidenciado que a fiscalização teria procedido a todas as
diligências para apurar se, de fato, o direito creditório em questão teria sido integralmente
utilizado para a quitação do IRRF.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.506 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911376/2012-00
5
Não merecem prosperar as alegações acerca da nulidade do despacho decisório e
da decisão recorrida, mormente porque, em se tratando de pedido de restituição, o ônus
probatório incumbe ao postulante.
Além disso, como bem asseverou a decisão vergastada, o despacho decisório foi
lavrado pela autoridade tributária competente, apresentou descrição suficiente dos fatos que
foram objeto da auditoria fiscal e identificou com clareza o sujeito passivo da obrigação tributária,
a circunstância material que fundamentou a decisão administrativa e o enquadramento legal
aplicável.
Assim, a exigência foi devidamente cientificada à interessada, com a regular
abertura de prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, o que certifica a
ausência de subsunção dos fatos às hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Portanto, o Despacho decisório, bem como a decisão recorrida, que, ao apreciar o
arcabouço probatório, entendeu insuficientes as provas carreadas aos autos pela Recorrente, que
tinha o ônus de demonstrar o direito pleiteado, não estão eivados de nulidade.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
3. Do mérito
Quanto ao mérito, conforme relatado, a Recorrente alega que utilizou crédito de
IRRF, oriundo de pagamento a maior, no valor de R$ 55.786,98, relativo a agosto de 2012, para
compensação com débito administrado pela RFB, informado na DCOMP no
29264.44719.191112.1.3.04-8230.
Sustenta que, no decorrer de suas atividades, celebrou Contrato de Prestação de
Serviços de Telemarketing com a companhia Atento Brasil S.A. (fls. 50-63), registrada sob o
CNPJ/ME no 02.879.250/0001-79, cujo Código e Descrição da Atividade Econômica Principal é
“80.20-2-00 – Atividades de Teleatendimento”, conforme pode ser verificado no cartão CNPJ já
anexado (fl. 65).
Informa que, no momento de pagamento pelos serviços contratados, transferiu à
Atento Brasil, de forma equivocada, os valores dos serviços líquidos dos tributos, descontando os
montantes devidos a títulos de IRRF e CSRF.
Além disso, a Recorrente apurou, também de forma equivocada, o IRRF devido para
o mês de agosto de 2012, no montante de R$ 2.341.111,18, e, consequentemente, informou tal
montante em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”) (fls. 67-72), bem
como procedeu ao respectivo recolhimento (fl. 74). Frise-se, uma vez mais, que o equívoco se deu
em razão da retenção indevida do IRRF.
Acerca do tema, a decisão recorrida assim dispôs:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.506 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911376/2012-00
6
Em primeiro plano, cumpre registrar que tem razão a interessada quando alega
que pagamentos realizados a título de telemarketing ou teleatendimento não
devem sofrer retenção de IRRF. Esse entendimento, vale observar, restou
assentado por meio da Solução de Consulta COSIT no 186/2015, que assim dispôs
em sua ementa: (...).
Em que pese tal circunstância, os elementos de prova apresentados pela
contribuinte são flagrantemente insuficientes para configurar o atendimento aos
requisitos materiais e formais previstos no art. 166 do CTN e art. 8o da IN RFB no
900/2008. Se de um lado os documentos juntados às fls. 85 a 91 não identificam
com clareza registros contábeis a débito e a crédito que reportem o "estorno (...)
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior", tal qual
previsto no inciso I do §1o da IN 900, não houve, principalmente, a comprovação
de que a pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos tenha refletido em sua
contabilidade e nas declarações apresentadas à RFB a redução havida no crédito
de IRRF originalmente computado. Pelo contrário, a análise da última DIPJ
retificadora apresentada pela pessoa jurídica ATENTO BRASIL S/A à RFB indica a
utilização de créditos de IRRF retidos por BRADESCO SAÚDE S/A no ano de 2012,
o que certifica a importância, para a análise da lide, do desatendimento ao
disposto no inciso III do §1o da IN 900. Ademais, conforme admitido pela própria
contribuinte, não houve, sequer, apresentação de DCTF retificadora pela
interessada, o que representa, adicionalmente, descumprimento ao disposto no
inciso II do §1o da IN 900.
Observa-se que não há controvérsia sobre a ausência de sujeição à retenção do
pagamento realizado a título de telemarketing, como se extrai da decisão mencionada.
O ponto fundamental, para o acórdão vergastado, quando da manutenção do
lançamento, foi o fato de não ficar claro o estorno realizado nem restar comprovado que a pessoa
jurídica beneficiária tenha refletido em sua contabilidade e nas declarações apresentadas à RFB a
redução havida no crédito de IRRF originalmente computado. Pelo contrário, a DIPJ retificadora
apresentada pela pessoa jurídica ATENTO BRASIL S/A à RFB indica a utilização de créditos de IRRF
retidos pela Bradesco Saúde S/A, no ano de 2012.
Por outro lado, a Recorrente comprovou o valor total do telemarketing; juntou a a
tela de contabilização que demonstra, de forma detalhada, todos os dados da Atento Brasil S.A.,
inclusive os bancários, tais como código do banco, agência e número de conta para a qual o valor
foi transferido, além do respectivo comprovante de pagamento efetuado
(Doc_Comprobatorios01); e apresentou as notas fiscais; a declaração elaborada pela Atento Brasil
S.A. (Doc_Comprobatorios02), devidamente assinada por seu representante legal, que comprova
para os devidos fins que recebeu da Recorrente o valor de R$ 228.726,65, referente à retenção de
IRRF e CSRF das notas fiscais no 85, 79, 77, 75, 74 e 72.
Pelo que se observa dos autos, é evidente o erro cometido pela Recorrente, de
modo que, não obstante a ausência de adequada retificadora pelo sujeito passivo e pelo
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.506 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.911376/2012-00
7
beneficiário, a verdade material exsurge no sentido da existência de recolhimento indevido do
tributo, o que torna imperioso o reconhecimento do crédito.

4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 196
DF CARF MF
Original